Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-31.2017.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013789-31.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDETE INES SROCZYNSKI - CPF: 299.988.321-87 (EMBARGANTE), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, do CPC - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ILÍQUIDA - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADO AO JUÍZO LIQUIDANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC.

1. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

2.
Conforme definido no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT,

a eg. Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC só e devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3.
Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.

R E L A T Ó R I O
,

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Claudete Ines Sroczynski
contra o Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e, em sede de Remessa Necessária, retificou a sentença proferida na Ação de Cobrança ajuizada pela Embargante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
-
UNEMAT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, no sentido de condenar os Requeridos/Apelantes ao pagamento do abono de permanência e retificou os consectários legais.

Em suas razões recursais (id.

165246697 – pp. 1/4), a Embargante aduz que o Acórdão foi omisso quanto à condenação das partes vencidas em honorários advocatícios recursais e seu respectivo percentual a ser aplicado, considerando que a sentença estabeleceu que a fixação deste ficaria na dependência do valor que vier a ser apurado em sede de liquidação, nos termos previstos nos §§2º e 3º incisos I a V e § 4º, inciso II do artigo 85 do CPC.

Alega, ainda, que na petição inicial foi postulada a condenação dos Requeridos, ora Embargados, em honorários sucumbenciais, conforme previsão legal do artigo 85, §3º, I do CPC, ou seja, no mínimo de dez e no máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Assim, pede que sejam conhecidos os presentes Aclaratórios, para dar-lhes provimento, suprindo a omissão, a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos dos §§11 e 2º do art. 85 do CPC.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou suas contrarrazões (id. 169847495 – pp. 1/4), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNIMAT apresentou suas contrarrazões (id. 169902150 – pp. 1/3), aduzindo que os
“embargos de declaração não tem o condão de modificar o resultado da decisão, fazendo com que a parte que perdeu se torne a vencedora.”

E, acrescenta:
“
no caso em análise, o ora embargante extrapola a finalidade dos embargos, haja vista que a sua verdadeira intenção não seria afastar possível omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, mas sim rediscutir matéria julgada em desconformidade com o seu interesse
.”

Certidão de tempestividade (id. 168062652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos buscando ver sanada a omissão apontada no Acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos, apenas para que seja aplicada a majoração dos honorários recursais
,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

O Acórdão embargado restou assim ementado (id. 164947768 – pp. 1/3):

“
RECURSO DE APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
- AÇÃO DE COBRANÇA - ABONO DE PERMANÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - FALTA DE INTERESSSE PROCESSUAL e INÉPCIA DA INICIAL -
PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS COM O MÉRITO
- AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA APÓS PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO art. 3°, III, da EC n.° 47/2005 RELATIVO à REDUÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 40, § 1°, III, e § 5º, DA CRFB/88 - DEVIDO SOMENTE AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL e do ENSINO FUNDAMENTAL e MÉDIO - MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - ALEGAÇÃO INÓCUA - RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA - DISPENSÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021 - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Segundo a Lei n.º 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores é possível a revogação da assistência judiciária, desde que o Impugnante demonstre a ausência de hipossuficiência da parte Impugnada. Não sendo apresentada prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse deferida, impõe-se a sua manutenção.

2. A UNEMAT possui personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo ou ativo das demandas judiciais.

3. O requerimento administrativo não se revela pressuposto de admissibilidade para ajuizamento da ação, constituindo-se apenas uma faculdade conferida à parte. Se assim não fosse, restaria violado o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5°, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil;

4. Sendo certos e determinados os pedidos constantes da inicial, bem como havendo compatibilidade entre eles, não pode ela ser considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1°, do CPC.

5. Preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, não pode o direito à sua percepção ser condicionado a qualquer outra exigência, considerando que ele surge no momento em que o servidor atende todas as condicionantes para se aposentar voluntariamente e, mesmo assim, permanece em atividade, sendo dispensável, portanto, a prévia formulação de pedido administrativo.

6. Inaplicável, ao caso vertente, a regra de redução de 1 ano de idade para cada ano de contribuição, nos moldes do art. 3°, III, da EC n° 47/2005, sendo inócua a alegação a respeito trazida pelo apelante, considerando que retrata pleito indeferido pelo Juízo a quo na sentença e a parte interessada não apelou.

7. Após o advento da Emenda Constitucional n° 113/2021, a partir de 09.12.2021 deve-se aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

8. Preliminares da Apelação interposta pela UNEMAT rejeitadas e, no mérito, desprovido o recurso. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso desprovido e, em sede de Reexame Necessário, retificada a sentença, quanto aos consectários legais.”

(N.U 1013789-31.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

A princípio, é importante destacar que a interposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No
caso dos autos, constato que, de fato,
ao desprover os recursos,
o
Acórdão Embargado foi omisso quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais,
pois, de acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Por outro lado, observo que, na sentença de primeiro grau foi postergada a condenação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, tal como se vê da parte infratranscrita, no que pertine:

“(...) Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.”
- id. 145564690 - p. 16.

À vista disso, tem-se a impossibilidade de majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC tal como almeja a Embargante.

Nesse sentido, trago julgados desse Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC - VÍCIO RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC
.” (N.U 1007571-06.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2022, publicado no DJE 12/08/2022) (g.n.)

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA - NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO NA DEMANDA - SÚMULA 204 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.”
(N.U 1024029-76.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AFASTADA - PENSÃO POR MORTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO - SÚMULA N. 340 STJ - DIREITO A PENSÃO JÁ RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS - INÍCIO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO ÓBITO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMATIO IN PEJUS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4.

O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.
(...).” (N.U 1018404-78.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023) (g.n.)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§3º E 4º, II, DO CPC - DEMAIS VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDOS EM PARTE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS REJEITADOS.

Consoante dispõe o artigo 85, §4°, II, do CPC, revela-se incabível a definição da verba antes da fase de liquidação da sentença, ante a natureza ilíquida da condenação, devendo ser acolhidos os embargos do autor quanto a este ponto
. (...)” (N.U 1006754-42.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023) (g.n.)

Ademais, importante registrar que
a Corte Superior estabeleceu critérios para fixação dos honorários sucumbenciais recursais no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT, ao decidir que
a majoração dos honorários depende da presença conjunta dos seguintes requisitos
:
a)
publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15;
b)
o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e
c)

condenação em honorários desde a origem
no feito em que o recurso foi interposto.

Ainda do STJ, trago a colação o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NO JULGAMENTO DE RECURSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 85, § 4º. APLICAÇÃO À INSTÂNCIA RECURSAL
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
não há como
o STJ
majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal
" (EDcl no REsp 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.749.892/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 24/10/2018; EDcl no REsp 1.801.821/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.307.267/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2021. II. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.900.716/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA TARGET. SUPOSTA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INSURGÊNCIA DO WAL MART.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO AD QUEM. DESCABIMENTO
. NON REFORMATIO IN PEJUS.
MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL SEM A DEVIDA FIXAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...) 5.
Tendo o Tribunal bandeirante

entendido pela imprescindível necessidade de liquidação do julgado
, com amparo no contexto fático-probatório, a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, especialmente no que se refere a liquidação da multa contratual, demandaria, necessariamente, o reexame da prova, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. (...) 7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários advocatícios, quando o recurso é interposto contra julgado que não fixou previamente honorários advocatícios
, tal como ocorre na hipótese. 8. Recursos especiais da TARGET e do WAL MART desprovidos”. (REsp n. 1.750.598/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. em 09/05/2023, DJe de 11/5/2023) (g.n.).

No caso versando, a decisão de origem, de igual forma,
deixou de fixar os honorários
. Confira-se:

“
DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”,
nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.”
(g.n.) (id. 145564690).

Desse modo, assiste razão à Embargante apenas em parte, tão somente no ponto alusivo à omissão do Acórdão quanto à condenação dos honorários advocatícios recursais.

Contudo, como visto, não há como majorar estes honorários, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Portanto,
resta evidente a omissão
ocorrida na decisão vergastada, uma vez que
,
apesar do desprovimento do Apelos,
não houve pronunciamento expresso sobre a possibilidade, ou não, de majoração da verba honorária almejada pela Embargante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e os
ACOLHO

EM PARTE
,
apenas e tão somente para sanar a omissão apontada, no sentido de aclarar a impossibilidade de majoração da verba honorária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023